Tribunal: TJSP
Processo: 1016885-68.2017.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO - OMISSÃO – EXISTÊNCIA – Constatada a omissão no que tange à manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso especial, devem ser acolhidos os embargos de declaração para proceder à nova análise de admissibilidade do recurso.
Acolhimento dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000646394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016885-68.2017.8.26.0037/50003, da Comarca de Araraquara, sendo Agravante(s)
Cerâmica Almeida Ltda e Agravado(s) Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) E GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL).
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 1016885-68.2017.8.26.0037/50003 -Voto no 46.321
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.321
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL COM AGRAVO No
1016885-68.2017.8.26.0037/50003 - SÃO PAULO
EMBARGANTE: CERÂMICA ALMEIDA LTDA
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO - OMISSÃO
EXISTÊNCIA
Constatada a omissão no que tange à
manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso
especial, devem ser acolhidos os embargos de declaração para
proceder à nova análise de admissibilidade do recurso.
Acolhimento dos embargos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/07
50003)
interpostos contra Acórdão proferido em agravo que manteve decisão
que, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de
processo Civil, negou seguimento ao recurso especial por reconhecida
identidade de matéria com orientação firmada pela suprema Superior
em julgado sob a gestão dos recursos repetitivos, nos autos dos REsps
n. 1.365.095/SP e 1.715.256/SP), Tema n. 118/STJ, sob alegação de
existência dos vícios apontados no artigo 1.022, do Código de Processo
Civil.
Sustentou a embargante, em síntese, que apesar do acerto
dos eméritos julgadores em reconhecer seu direito líquido e certo a não
inclusão de bonificações na base de cálculo do ICMS, não lhe foi
declarada possibilidade da compensação tributária respectiva, conforme
previsto no item “a” da tese jurídica extraída do Tema 118/STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 1016885-68.2017.8.26.0037/50003 -Voto no 46.321
3
aplicado para negar seguimento ao recurso interposto.
Contrarrazoado o recurso, vieram os autos para julgamento.
É a síntese.
Os embargos de declaração merecem acolhimento.
Observo que o Acórdão embargado, ao manter a decisão que
negou seguimento ao recurso especial, incorreu em contradição, vez
que aplicou, na sistemática dos recursos repetitivos, o mérito de
maneira não condizente com a matéria tratada.
Com efeito, quando do julgamento do REsp no 1.715.256/SP,
Tema no 118, STJ, DJe 11.03.2019, foi feita leitura bipartida da Tese
firmada pela Primeira Seção no julgamento do REsp n. 1.111.164/BA,
de modo a viabilizar, em tese, o reconhecimento do direito de
compensação na seguinte situação: tratando-se de Mandado de
Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação
tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da anterior exigência da exação,
independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente,
para esse efeito, a comprovação cabal de que o impetrante ocupa a
posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento
indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando
o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco.
Ante o exposto, acolhe-se os embargos de declaração para
determinar o retorno dos autos à Presidência da Seção de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 1016885-68.2017.8.26.0037/50003 -Voto no 46.321
4
Público, viabilizando reanálise da admissibilidade do recurso especial.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)